Tribunal: CARF
Processo: 12448.917029/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.917029/2012-02
RESOLUÇÃO
3401-002.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEDO DO BRASIL SOLUCOES INFORMATICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade administrativa
esclareça: (i) se efetivamente ocorreu o pagamento em duplicidade da Contribuição; (ii) se já
ocorreu a utilização dos créditos de eventual pagamento efetuado em duplicidade; (iii) se utilizado
o crédito, esclareça como se deu esta utilização e (iv) se há existência de saldo remanescente
destes créditos ainda não utilizados. Elabore-se, ao final, relatório fiscal conclusivo acerca dos
resultados da diligência, o qual deverá ser cientificado ao contribuinte para, assim o querendo, se
pronunciar no prazo de 30 dias, apresentando suas considerações a respeito do resultado da
diligência, podendo, caso assim o queira, apresentar planilha detalhada, documentos hábeis e
esclarecimentos complementares, a fim de comprovar suas alegações. Após, retornem os autos a
este CARF para prosseguimento do feito. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.853, de 19 de setembro de
2024, prolatada no julgamento do processo 12448.917629/2012-62, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laércio Cruz Uliana Júnior,
Leonardo Correia Lima Macedo, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus
Soares de Oliveira e Ana Paula Giglio.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917029/2012-02
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima
identificada, relativa ao Pedido de Ressarcimento de CIDE Remessa ao exterior, oriundo de
pagamento indevido ou a maior.
A Manifestação de Inconformidade foi proposta contra o Despacho Decisório, o
qual não homologou a compensação de crédito proveniente de pagamento tido como indevido
de CIDE. De acordo com o relatório fiscal (Despacho Decisório), a autoridade fiscal constatou a
inexistência do crédito, tendo em vista que tal valor já teria sido utilizado para a quitação de
outros débitos da Recorrente, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DComp. Diante dessa não homologação, foi exigido o valor principal, multa e
juros.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual, em apertada síntese, se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- o crédito pleiteado seria proveniente de pagamento a maior de CIDE - Enfatiza
que teria direito ao crédito pleiteado conforme DCTF retificadora apresentada para o referido
período;
- pagamento teria sido feito indevidamente (erro no preenchimento), conforme
estariam a demonstrar os Livros Razão e Diário transmitidos por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital –SPED. Identificado;
- o erro no preenchimento da DCTF teria sido corrigido ao apresentar declaração
retificadora onde desvinculou o DARF ora analisado;
- não teria ocorrido prejuízo ao Erário, tendo em vista que na data da transmissão
da PER/DComp a parte possuiria créditos suficientes para compensar os débitos exigidos.
Requereu o reconhecimento do direito creditório relativo ao pagamento indevido, a
homologação da compensação efetuada e a cessação da cobrança do crédito que estaria sendo
quitado através da Per/DComp apresentada.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil indeferiu integralmente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela interessada.
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação, acrescidas do seguinte ponto:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917029/2012-02
3
- caso seja do entendimento do órgão julgador não haver documentos suficientes
para comprovar o direito de crédito deve o presente processo ser convertido em diligência, para
que, em nome da verdade material, a Recorrente possa demonstrar a procedência do seu pedido.
É o relatório.

VOTO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Com base na análise do processo 12448.917629/2012-62 envolvendo a
empresa Wedo do Brasil Soluções Informáticas Ltda. e a não homologação
da compensação declarada no Per/DComp no 21891.14051.270710.1.3.04-
3751, seguem os itens que precisam ser esclarecidos na diligência
solicitada tendo em vista a argumentação trazida pela recorrente:
Verificação da Existência do Crédito:
Detalhamento do DARF de Referência: Confirmar a existência do crédito
no valor de R$ 31.801,00 referente ao DARF de CIDE, código 8741, período
de apuração 31/10/2009, com data de arrecadação em 12/11/2009. A
Receita Federal argumenta no Despacho Decisório a inexistência do
referido crédito, mas a empresa insiste que o recolhimento foi efetuado
em duplicidade, conforme os livros contábeis transmitidos via SPED.
Correção na DCTF:
Impacto da Retificação da DCTF: Analisar a eficácia da DCTF retificadora do
2o semestre de 2009, transmitida em 08/10/2012, onde o DARF foi
desvinculado, buscando caracterizar o recolhimento como indevido. A
diligência deve confirmar se essa retificação foi aceita pela Receita Federal
e como ela impacta o crédito pleiteado.
Compensação e Homologação:
Verificação do Per/DComp Inicial e Final: Esclarecer o número do
Per/DComp inicial e último, sendo relevante revisar o Per/DComp no
25724.33174.130510.1.3.04-5201 e os demais relacionados ao caso para
validar a sequência de compensações realizadas e se foram homologadas.
Justificativa para Não Homologação: Entender detalhadamente a razão
pela qual a Receita Federal não homologou a compensação, considerando
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.854 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.917029/2012-02
4
a alegação de inexistência de crédito e verificando se todos os
procedimentos e prazos foram respeitados.
Cálculos de Juros e Multas:
Correção dos Cálculos: Solicitar novos cálculos de juros e multas,
considerando os valores envolvidos e possíveis correções após a retificação
da DCTF. Verificar se a taxa Selic foi aplicada corretamente e se os valores
informados batem com os documentos contábeis apresentados.
Elabore-se, ao final, relatório fiscal conclusivo acerca dos resultados da
diligência, o qual deverá ser cientificado ao contribuinte para, assim o
querendo, se pronunciar no prazo de 30 dias, apresentando suas
considerações a respeito do resultado da diligência, podendo, caso assim o
queira,
apresentar
planilha
detalhada,
documentos
hábeis
e
esclarecimentos complementares, a fim de comprovar suas alegações.
Após, retornem os autos a este CARF para prosseguimento do feito.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade administrativa esclareça: (i) se
efetivamente ocorreu o pagamento em duplicidade da Contribuição; (ii) se já ocorreu a utilização
dos créditos de eventual pagamento efetuado em duplicidade; (iii) se utilizado o crédito, esclareça
como se deu esta utilização e (iv) se há existência de saldo remanescente destes créditos ainda
não utilizados. Elabore-se, ao final, relatório fiscal conclusivo acerca dos resultados da diligência, o
qual deverá ser cientificado ao contribuinte para, assim o querendo, se pronunciar no prazo de 30
dias, apresentando suas considerações a respeito do resultado da diligência, podendo, caso assim
o queira, apresentar planilha detalhada, documentos hábeis e esclarecimentos complementares, a
fim de comprovar suas alegações. Após, retornem os autos a este CARF para prosseguimento do
feito.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 150
DF CARF MF
Original